Tribunal: TJSP
Processo: 1061222-94.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21). Ausência de fato ou fundamento sólido e suficiente para a alteração do decidido. AGRAVO DESPROVIDO.